Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-89.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007053-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIRCE TIRLONI FERNANDES DA SILVA - CPF: 918.095.251-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007053-89.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Dirce Tirloni Fernandes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, a parte Autora conta que é proprietária da UC nº 6/3087399-6 e que as faturas de consumo referente aos meses de dezembro de 2023 (R$ 1.401,40) e janeiro de 2024 (R$ 1.272,04) estão acima da média injustificadamente. Afirma que buscou as vias administrativas para obter informações sobre o aumento abrupto das faturas, mas não obteve êxito, tendo, inclusive, registrado reclamação perante o PROCON, contudo, a empresa a empresa não apresentou laudo técnico e, tampouco, realizou as solicitações deferidas pelo PROCON.

3. Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que as cobranças são devidas, pois houve o aumento de consumo, bem como a alteração tarifária, o qual, consequentemente, enseja no aumento da fatura de energia elétrica. Nas razões recursais, requer a reforma da sentença ou, a redução do quantum indenizatório.

4. Analisando os autos, verifica-se que as faturas, ora questionadas, destoam abruptamente da média de meses anteriores, conforme o histórico de consumo colacionado pela ré, o qual colaciono abaixo:

5.
Em que pese à alegação da concessionária Recorrente de que o aumento do consumo se deu pela alteração da bandeira tarifária, contudo, conforme documentos colacionados aos autos, a referida alteração tarifária não ensejaria no aumento abrupto das faturas, haja vista que a média de consumo da residência da autora é de R$ 380,00. Ademais, consta nos autos que houve a retirada do medidor de energia elétrica e não houve a constatação de irregularidades, de modo que não restou comprovado a regularidade do consumo aferido nas faturas questionadas.

6.
A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente nos consumos registrados
muito acima da média anterior,

cujo problema não foi solucionado administrativamente e a consumidora ainda teve o seu fornecimento de energia interrompido, fato ocorrido em 15.04.2024, sendo que o restabelecimento dos serviços somente ocorreu em 16.04.2024, em razão do deferimento de liminar, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

7. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito. Destaco que o recurso inominado interposto pela Requerente é intempestivo, tendo sido negado seguimento ao mesmo, conforme decisão lançada em 31/07/2024, no id. 232186687, não havendo qualquer manifestação.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) ratificar a liminar concedida na espécie (ID. 152537425). b) d
eterminar que a Reclamada proceda no prazo de 15 (quinze) dias a retificação das faturas dos meses de referência de DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024 para que se adequem à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriore
s, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) ao limite de R$ 6.000,00 (oito mil reais), devendo haver, em caso de pagamento das faturas, a restituição em fase de cumprimento de sentença, mediante comprovação do valor pago a maior. c)
condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao Reclamante
, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ)
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024